Tribunal: TCU
Processo: 045.331/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização com o objetivo de apurar indícios de superfaturamento em propagandas executadas pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), vinculada ao Ministério das Comunicações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD) para realização de fiscalização sobre a ocorrência de superfaturamento em pagamento de serviços de produção de vídeos para propaganda do Governo Federal relacionada às medidas de combate à pandemia de Covid-19 e às ações para retomada da atividade econômica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. prorrogar por 90 (noventa) dias o prazo para atendimento da presente solicitação do Congresso Nacional; 9.2. determinar à Secretaria-de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração) que: 9.2.1 amplie o escopo da inspeção realizada para atender esta solicitação, considerando as observações constantes do voto que fundamenta este acórdão e incluindo as seguintes questões de auditoria: 9.2.1.1 o Ministério da Saúde realizou pesquisas para aferir se os valores das subcontratações autorizadas estavam adequados frente aos mercado, para vídeos com mesmas características e complexidade de produção? Em que fontes de informação? 9.2.1.2. no caso de validação com base em referenciais constantes do Siref2, é possível afirmar que as características dos produtos pesquisados são compatíveis com as dos vídeos subcontratados e que seus valores são confiáveis, ou seja, foram objeto de análise e pesquisa pelos órgãos contratantes ou pela Secom? 9.2.1.3. existe algum documento ou informação inserida nos sistemas que sirvam de referência para as rubricas, os quantitativos de insumos e os preços unitários considerados razoáveis para os produtos subcontratados? em caso positivo, foi utilizado? 9.2.2. com base nas respostas obtidas aos questionamentos constantes do item supra e, caso necessário, em pesquisas adicionais e nos comprovantes das despesas das produtoras, se manifeste conclusivamente sobre a ocorrência de superfaturamento, seu valor, os responsáveis e suas condutas, para eventual conversão dos autos em TCE após o envio das informações à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD); 9.2.3. caso eventual dano ao Erário seja estabelecido com fundamento nos comprovantes de despesas das produtoras, busque os esclarecimentos necessários sobre as rubricas taxa de produtora, taxa de impostos e outros itens orçamentários que entender pertinentes para adequada aferição do débito; 9.3. dar ciência desta deliberação ao solicitante, ao Ministério da Saúde e à Secom.